Tribunal: STF
Processo: ARE 1495526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - Cerceamento de defesa — Descabimento — Questão debatida nos autos meramente de direito — Desnecessidade de produção de prova — Possibilidade do julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do NCPC — Rejeição.



    PRELIMINAR - Alegacão da inocorréncia da decadência do crédito tributário - Observáncia do disposto no art. 173, I, do CTN nos casos de creditamento indevido do contribuinte - Cabimento — Aplicabilidade do disposto no § 4º do art. 150 do CTN.



    APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal — ICMS - Substituição tributária - Creditamento indevido — Exigência de envio de informações por arquivos magnéticos — Contribuinte que deixa de apresentar os documentos fiscais, na forma correta, nos moldes exigidos pela CAT nº 17/99, com a redação dada pela CAT nº 99/21005 — Creditamento corretamente afastado — Desnecessidade de realização de perícia por conta da instrução incorreta do pedido de creditamento, mesmo após recurso administrativo — Ausência de demonstração nos autos de que a contribuinte tenha comercializado os produtos abaixo dos valores presumidos — Precedentes desta Câmara.



    MULTA. Arbitramento em 100% do valor do creditamento indevido. Náo reconhecimento do efeito confiscatório. Interpretação do artigo 527, inciso II, alínea 'j', do RICMS. Precedentes desta Corte.



    APELAÇÃO - FAZENDA DO ESTADO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sentença que, considerando sucumbência mínima do ente público, condenou tão somente o embargante a arcar com os honorários, silente em relação à parte embargada (FESP).



    Recurso da embargante parcialmente provido e desprovido o da embargada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV; 93, IX; 150, IV, § 7º; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente